Tribunal: TCU
Processo: 043.107/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2826/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.107/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo Marcone Magalhaes (XXX.014.534-XX); Ana Luisa Manhaes Costa Freire (XXX.648.957-XX); Luiz Claudio de Carvalho (XXX.744.377-XX); Rosangela Barros Preisner Franca (XXX.261.677-XX); Thais de Oliveira Cordeiro Lemos (XXX.320.647-XX); Thiago Henrique de Brito Nascimento (XXX.225.488-XX); Vinicius Gomes Marciano (XXX.356.416-XX); Vitor Telles Junior (XXX.547.898-XX); Viviane Paiva (XXX.635.958-XX); Zian Teixeira da Costa (XXX.182.327-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.